Tribunal: TCU
Processo: 017.280/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO (Extinto)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 1.005.022-77, firmado com o/a Ministério da Agricultura e Pecuária, Siafi/Siconv 784006, função null, que teve como objeto Construção de Adutora para abastecimento domiciliar no povoado Caiçara zona rural do município de Murici dos Portelas-PI (no da TCE no sistema: 108/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 137/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II; da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207, 208 e 214, incisos I e II; do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 138-141), em: a) acolher parcialmente as alegações de defesa de Ricardo do Nascimento Martins Sales; b) acolher integralmente as alegações de defesa de Ana Lina de Carvalho Cunha Sales, Francisca das Chagas Correia de Sousa e Raimundo Nonato de Sousa Pereira; c) julgar regulares com ressalva as contas de Ricardo do Nascimento Martins Sales, dando-lhe quitação; d) julgar regulares as contas de Ana Lina de Carvalho Cunha Sales, Francisca das Chagas Correia de Sousa e Raimundo Nonato de Sousa Pereira, dando-lhes quitação plena; e) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à unidade jurisdicionada; f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 017.280/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Lina de Carvalho Cunha Sales (XXX.808.573-XX); Francisca das Chagas Correia de Sousa (XXX.272.008-XX); Raimundo Nonato de Sousa Pereira (XXX.114.843-XX); Ricardo do Nascimento Martins Sales (XXX.059.693-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bruno Rayel Gomes Lopes (17550/OAB-PI), representando Ana Lina de Carvalho Cunha Sales; Emmanuel Fonseca de Souza (4555/OAB-PI), representando Francisca das Chagas Correia de Sousa, Raimundo Nonato de Sousa Pereira e Ricardo do Nascimento Martins Sales. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.